Tribunal: TJDFT
Processo: 0746633-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Processo : 0746633-56.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 171044909 do cumprimento de sentença n. 0708477-81.2019.8.07.0018) que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para calcular o montante devido, após preclusão da decisão, tendo em vista a impugnação do Distrito Federal alegar excesso de execução. Fundamentou o juízo a quo: Do excerto acima transcrito, verifica-se que a correção monetária sobre as parcelas vencidas deverá ser calculada pelo IPCA-E. No cálculo dos juros de mora, por sua vez, deverá ser observado o índice de remuneração da poupança (RE n. 870.947/SE).Assim, não obstante a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública a partir da Emenda Constitucional 113/2021, note-se que os critérios de correção monetária e aplicação dos juros de mora foram fixados na sentença transitada em julgado, restando preclusa a matéria. Nesses termos, em razão da coisa julgada, mantém-se a forma de correção monetária estabelecida na sentença de ID 53555263, em observância ao Tema 733 do STF. O cotejo das planilhas de ID 159521847 e ID 166221722 demonstra que a parte exequente realizou a correção monetária dos valores pelo índice IPCA-E e fez incidir 1% ao mês de juros de mora. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da Taxa Selic. Ambos os cálculos não merecem prevalecer. Desse modo, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os critérios definidos no julgado, não há como fixar o montante neste momento. III - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor dos honorários sucumbenciais (80% de 10% do valor da condenação) pelo índice IPCA-E, com a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança. O agravante alega que, conforme consta do título executivo, a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária e dos juros da Caderneta de Poupança se aplicam às diferenças remuneratórias relativas ao ressarcimento de preterição, ou seja, ao crédito principal. Aduz que, em relação aos honorários advocatícios, a atualização deve ser efetuada da maneira apresentada pelo agravante, ou seja, corrigindo-se o valor da verba honorária nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, qual seja, o periculum in mora. Isso porque a decisão agravada apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o montante devido, após preclusa a decisão. Não resta consignado nos autos, de forma transparente, a proximidade de pagamento dos valores objeto do cumprimento de sentença, motivo pelo qual inexiste razão para não aguardar o julgamento pelo Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator